Tribunal: STF
Processo: HC 233339
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rebert Antonio da Silva em favor de Lucas Viana Irineu contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não decidiu o recurso especial, nos autos do REsp 2.034.002/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o RESP interposto em favor do paciente no Superior Tribunal de Justiça está concluso para julgamento desde o dia 11 de novembro de 2022.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinada a apreciação do recurso especial, ou subsidiariamente, o relaxamento da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de quase dois anos, desde o dia 11 de novembro de 2022 na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    Embora o período significante, não destoa da duração média do curso dos processos na Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do REsp 2.034.002/PR que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 5ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente